Tribunal: STF
Processo: Rcl 60835
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Murilo Muller de Oliveira afirma que o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado/SP desrespeitou a autoridade de decisão do Supremo proferida na ADI 3.360, ministro Edson Fachin.



    Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão temporária.



    O ministro Roberto Barroso, no exercício da Vice-Presidência do Supremo, durante o recesso forense, indeferiu o pedido de medida liminar, em decisão assim ementada:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ADI 3.360. REQUISITOS ATENDIDOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. 



    1. Prisão temporária decretada pela prática, em tese, do crime de homicídio doloso. 



    2. Decisão concretamente fundamentada e consentânea ao entendimento do Supremo Tribuna Federal, ao julgar a ADI 3.360. 



    3. Investigado que se encontra em local incerto e não sabido. Situação concreta em que não há teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar. 



    4. Liminar indeferida.



    O Juízo reclamado, ao prestar informações (eDoc 12), consignou que “nesta data 13/07/2023, nos autos de inquérito policial foi recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o embargante, oportunidade em que também foi decretada a sua prisão preventiva (fls. 68-77 dos autos nº 1500235-56.2023.8.26.0172)”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela perda de objeto da reclamação assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Alegada ausência de fundamentação concreta de prisão temporária decretada. Ação ajuizada, em tese, para garantir a observância do entendimento firmado ADI nº 3.360/DF. Fixação de fundamentos para a decretação de prisão temporária. Crime do art. 121, caput e §2º, incisos II, III e IV. Pleito de relaxamento da prisão decretada em face do Reclamante. Fato superveniente. Prisão preventiva decretada posteriormente. Perda de objeto. Superado o óbice processual, no mérito, ausente a aderência material estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela defesa. Parecer pela perda do objeto da Reclamação e, superado o óbice processual, por sua improcedência.



    É o relatório.



    2. Considerando que a prisão temporária impugnada nesta reclamação não mais subsiste, após a decretação da prisão preventiva, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente